Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-16.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha – Informação apontando o envolvimento de um dos acusados com o tráfico – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Negativa do corréu em juízo – Comparsa que assume

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande quantidade de maconha – Informação apontando o envolvimento de um dos acusados com o tráfico – Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da lisura dessas palavras – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Negativa do corréu em juízo – Comparsa que assume sozinho a propriedade do entorpecente – Prova acusatória frágil e insuficiente para desmentir essa assertiva – Dúvida que deve favorecer a Defesa – Absolvição mantida;
Tráfico de entorpecentes – Envolvimento de adolescente – Falta de demonstração da relação entre os envolvidos – Causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 – Afastamento mantido;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes – Regime prisional correto – Recurso do Ministério Público improvido com o parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa para redução da pena imposta.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
Registro: 2020.0000611088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500503-16.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante/apelado MACIEL LOPES DE OLIVEIRA, é apelado MATHEUS DA SILVA
SANTIAGO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso da Defesa para
reduzir a pena de Maciel Lopes de Oliveira para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
em regime inicial fechado e 777 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de grande
quantidade de maconha – Informação apontando o
envolvimento de um dos acusados com o tráfico –
Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem
desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da
lisura
dessas
palavras
–
Responsabilidade
comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Negativa do corréu em
juízo
–
Comparsa
que
assume
sozinho
a
propriedade do entorpecente – Prova acusatória
frágil e insuficiente para desmentir essa assertiva –
Dúvida que deve favorecer a Defesa – Absolvição
mantida;
Tráfico de entorpecentes – Envolvimento de
adolescente – Falta de demonstração da relação
entre os envolvidos – Causa de aumento do art. 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06 – Afastamento
mantido;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente e que
ostenta maus antecedentes – Regime prisional
correto – Recurso do Ministério Público improvido
com o parcial acolhimento daquele apresentado
pela Defesa para redução da pena imposta.
Vistos.
MACIEL LOPES DE OLIVEIRA e MATHEUS

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
DA SILVA SANTIAGO, qualificados nos autos, foram denunciados e
processados perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Joaquim
da Barra, apontados como incursos no art. 33, caput, c.c o art. 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06,
Segundo a denúncia, no dia 28 de março de 2019,
por volta de 21h30min, na Rua Dr. José Olintho Tortorello, altura do número
579, bairro Santa Terezinha, bem como, na Rua Nícola Ricardo, no 1032,
Centro, na cidade de São Joaquim da Barra, agindo em concurso e com o
adolescente M. R. S. C, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de
tráfico, 4 porções de maconha (11,3g) e 26 porções de maconha (527,02g),
substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sem
autorização legal ou regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 386/395, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Augusto Rachid Reis
Bittencourt, que absolveu o acusado Matheus com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, mas condenou o corréu Maciel,
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena
de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
580 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Inconformada recorre a representante do Ministério
Público buscando a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls.
417/431).
A Defesa de Maciel, por sua vez, alega que as
provas são insuficientes, de modo que o réu deve ser absolvido.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art. 28, da Lei no
11.343/06, ou a redução da pena, com fixação de regime mais brando e
isenção das custas (fls. 481/488).
Recebidos os recursos, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 466/471, 496/501 e 513/515).
Regularmente processados os apelos, subiram os
autos ao E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo improvimento do recuso do réu com o provimento daquele
apresentado pelo Ministério Público (fls. 524/527).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos pela
representante do Ministério Público em exercício perante a 1a Vara Criminal
da Comarca de São Joaquim da Barra e pelo réu Maciel Lopes de Oliveira,
contra a r. sentença de fls. 386/395, que julgou parcialmente procedente a
ação penal e condenou esse acusado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 580 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mas absolveu Matheus da Silva Santiago.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação do acusado Maciel pelo tráfico de
entorpecentes era mesmo de rigor, pois a materialidade desse delito está
demonstrada pelo laudo de exame químico toxicológico juntado a fls.
181/182, que constatou que a substância apreendida era maconha, enquanto a
posse e propriedade das 26 porções apreendidas (527,02g) foi admitida por

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
este acusado em seu interrogatório judicial, onde assumiu a condição de
usuário, negando apenas o envolvimento do corréu Matheus e também que
tivesse relação com o menor Mauro (áudio digital – fls. 504).
Entretanto, a despeito dessa negativa, tem-se que a
prova oral tornou definitiva sua responsabilidade, na medida em que os
policiais militares Beethoven Ferreira dos Santos e Alexandre Trevisan, assim
como tinham feito no flagrante (fls. 8/9 e 10/11), reafirmaram em juízo a
apreensão de entorpecente na residência de Maciel e também em poder do
adolescente.
Na
verdade,
depois
de
receberem denúncia
informando que o menor Mauro estaria vendendo drogas – que pertenciam ao
réu Maciel – os agentes seguiram para o local e abordaram o adolescente com
4 porções de maconha. Na ocasião, ele admitiu que se destinavam ao tráfico,
mas alegou que havia adquirido na cidade de São Paulo e de uma pessoa que
não identificou.
Em seguida, se deslocaram à residência de Maciel e
avistaram o corréu Matheus na porta de entrada, momento em que ele correu
para dentro da casa ao avistar a polícia. Entretanto, seguiram com a diligência
no imóvel, onde estava o apelante Maciel e apreenderam um rolo de papel
filme, 54 eppendorfs vazios e 94 saquinhos plásticos do tipo “sacolé”
normalmente utilizados para embalar drogas. Além disso, constataram que a
terra estava “fofa” no quintal e encontraram 26 porções de maconha (áudio
digital – fls. 504).
Ora, como bem observou a r. sentença impugnada,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
se nada contribui para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual
valor ao de qualquer outra testemunha, conforma já decidiu o Col. Supremo
Tribunal Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência são seguros e coerentes desde o flagrante, e
nenhum elemento concreto sugere que tivessem motivos para inventar falsa
acusação para prejudicar o acusado.
De mais a mais, as testemunhas arroladas pela
Defesa não presenciaram os fatos e nada de concreto acrescentaram à solução
do feito, de maneira que, se a ação derivou de informações sobre o
envolvimento do corréu Maciel com o tráfico, e ele foi surpreendido quando
tinha em depósito grande quantidade de maconha – em número incompatível
com o simples consumo (527,02g) – além de materiais normalmente
utilizados para embalar drogas, tem-se que é indiscutível que a substância se

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
destinava ao comércio.
Vale anotar, de qualquer forma, que o delito em
questão é daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e, na medida
em que ao réu Maciel foi imputada a conduta de “ter em depósito” a droga
para fins de tráfico, tem-se que o crime restou configurado e, em relação a ele
a condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 era mesmo
a solução correta para o caso em questão.
Entretanto, o mesmo não pode se dizer quanto ao
corréu Matheus, que negou em juízo ter envolvimento com o tráfico de
entorpecentes e com as substâncias apreendidas. Disse que há pouco tempo
estava morava na casa de Maciel e não sabia que ele guardava drogas naquele
local (áudio digital – fls. 504).
Essa negativa, não foi contrariada nos autos, ao
menos com a certeza que se exige para o decreto condenatório.
Isso porque, ainda que os milicianos tenham
relatado em juízo que tiveram a impressão de que ele poderia estar dando
cobertura a Maciel para alertar sobre a chegada da polícia, o certo é que não
tiveram a certeza desse fato, tampouco sua relação com os entorpecentes
apreendidos foi evidenciada, na medida em que a denúncia que os levou ao
local nada mencionava sobre ele.
Vale dizer, o corréu Maciel admitiu que era o dono
da droga encontrada em sua casa, e afirmou que Matheus não tinha relação
com ela. Por outro lado, o simples fato de o corréu estar morar no local (há

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
cerca de apenas 15 dias) é incapaz de demonstrar seu envolvimento com o
tráfico de entorpecente apreendido.
Portanto, não há prova concreta de que Matheus
estivesse conluiado com Maciel e junto com ele guardasse a droga
apreendida. Ao contrário, são razoáveis as dúvidas, a ponto de justificar o
prestígio da conclusão trazida na sentença, que teve contato direto com a
prova e não se convenceu do envolvimento do corréu.
Afinal, para a condenação criminal, por tudo de
grave que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele
apontado como autor do delito, não bastando meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir, como por aqui,
dúvida invencível, pois ela, no caso do processo penal, deve favorecer a
Defesa.
Sendo, como se viu, a hipótese dos autos, a
manutenção da absolvição do acusado Matheus é medida que se impõe.
Da mesma forma, embora a denúncia mencionasse
que o adolescente Mauro estava vendendo drogas que pertenciam a Maciel,
não restou demonstrada a efetiva ligação entre eles que, inclusive, negaram
que se conhecessem e foram detidos em locais diversos.
Como bem ressaltou a sentença recorrida, a
investigação não se aprofundou para demonstrar a comparsaria e a vaga
delação anônima é insuficiente para embasar o reconhecimento da causa de
aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas que, portanto, foi
corretamente afastada.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
Resta, então, analisar a pena imposta ao corréu
Maciel.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada acima do mínimo legal não só em razão dos maus antecedentes (fls.
95/96), como também pela grande quantidade de droga apreendida, que
certamente atingiria um grande número de usuários com conseqüências
devastadoras à sociedade.
Entretanto a exasperação se mostrou exagerada e,
havendo apenas duas circunstâncias judiciais negativas, o acréscimo de 1/3 se
mostra justo e suficiente à reprovação da conduta.
Assim, a pena base reduzida para 6 anos e 8 meses
de reclusão e 666 dias-multa.
Em seguida, foi novamente aumentada em razão da
reincidência (fls. 98/99), tornando-se definitiva a pena em 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão e 777 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Anote-se que a circunstância agravante justificou
não só a exasperação da pena, como também o afastamento da regra prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a primariedade
e bons antecedentes, hipóteses em que, como se viu, o réu não se encaixa.
Em relação ao regime prisional, tratando-se de réu
reincidente, que ostenta maus antecedentes e considerando que o tráfico de
drogas causa indiscutível abalo à ordem pública, o regime imposto para o
cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial fechado, nos moldes do
que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a quantidade

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena privativa de
liberdade.
Observe-se que cabe ao Juízo das Execuções
examinar eventual pedido de isenção de custas, uma vez que somente naquela
oportunidade, quando o réu for chamado a satisfazer a obrigação, é que
deverá demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e postular eventual
isenção do pagamento das custas.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Deserção por falta de
pagamento de custas. Ilegalidade. – ‘tratando-se de ação penal pública, o
pagamento das custas só é exigível depois de decidida a causa, o incidente
ou o recurso (arts. 804 a 806 do CPP). Habeas corpus conhecido
parcialmente e deferido.’” (STJ – 5a T. – HC 3155 – Rel. Assis Toledo – j.
22.03.1995 – DJU 174.04.1995).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 394), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso da Acusação,
com o parcial provimento daquele apresentado pela Defesa é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA para reduzir a pena de

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-16.2019.8.26.0572 - São
Joaquim da Barra
Apelante/Apelado: MACIEL LOPES DE OLIVEIRA
Apelado: MATHEUS DA SILVA SANTIAGO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 18305
Maciel Lopes de Oliveira para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em
regime inicial fechado e 777 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR